Tribunal: TJMT
Processo: 1004306-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO N.o 1004306-80.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrantes: Diretório Regional do PT/MT, Partido dos Trabalhadores, Edna Luzia Almeida Sampaio e Lúdio Frank Mendes Cabral
Impetrados: Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá/MT.
Vistos.
Tem-se em perspectiva Mandado de Injunção, com instância por tutela de urgência, impetrado pelo Diretório Regional do PT/MT, pelo Partido dos Trabalhadores, por Edna Luzia Almeida Sampaio e por Lúdio Frank Mendes Cabral em face de omissão, em tese, do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, presentados, respectivamente, pelo governador Mauro Mendes e pelo prefeito Emanuel Pinheiro, em regulamentar a Lei Municipal n. 6.536/2020 a fim de instituir “programa de transferência de renda que assegure a subsistência da população em estado de pobreza e extrema pobreza” (id. 79674975, p. 13)
Argumentam os impetrantes, em síntese, que a pandemia oriunda da vulgarmente conhecida COVID-19, bem como as medidas econômicas restritivas implementadas para conter a disseminação do vírus, trouxe a reboque a recessão econômica, o aumento de desemprego e a diminuição da renda familiar e individual de milhares de cidadãos mato grossenses, provocando incremento sensível da população em situação de pobreza e extrema pobreza no Estado de Mato Grosso, em geral, e no Município de Cuiabá, em particular.
Nesse contexto, afirmam que incumbe ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá executar políticas públicas que possibilitem a fruição de direitos sociais mínimos pela população mais carente, garantindo-lhe o mínimo existencial.
Traçando paralelo com a lei federal n. 10.835/04, que cria a “renda básica de cidadania”, acrescem que a medida mais eficaz para esse desiderato vem de ser a execução de programa de transferência de renda que forneça supedâneo econômico à efetivação, ainda que reduzida, dos direitos fundamentais cristalizados na Constituição de 1988.
Explicam que a lei municipal n. 6.536/2020 instituiu o programa emergencial denominado “Renda Solidária Cuiabá”. Alegam, porém, que “apesar de a referida lei estar em plena vigência, não há uma norma regulamentadora para efetivamente estabelecer e concretizar o direito fundamental à cidadania, mostrando-se o município de Cuiabá, mais uma vez, omisso ao direito fundamental” (id. 79674975, p. 11, sic).
Justificam a legitimidade passiva tanto do Estado de Mato Grosso quanto do Município de Cuiabá na responsabilidade solidária dos entes subnacionais na área de assistência social (art. 204, I, CRFB)
Assim, amparados em legislação nacional e internacional, bem como na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito do Mandado de Injunção, postulam a intervenção do poder judiciário para, em sede liminar (tutela de urgência), “determinar aos requeridos que realizem o pagamento mensal do valor de um salário mínimo à população que se encontra em situação de pobreza e extrema pobreza, a começar por aquelas já cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico), bem como àquelas indicadas no art.1o §1o, I, II, III ,IV e V, da Lei no 6.536, bem como prove em juízo as medidas implementadas, no prazo de 15 (quinze) dias, visando assegurar o direito à cidadania de todos os cuiabanos e matogrossenses” (id. 79674975, p. 12, sic).
No mérito, almejam a concessão da ordem para determinar aos impetrados que “no prazo de 90 dias, criem, regulamentem e executem programa de transferência de renda que assegure a subsistência da população em estado de pobreza e extrema pobreza, devendo durante este período permanecer em vigência a liminar requerida” (id. 79674975, p. 13).
É o relatório.
Decido.
Sem embargo dos nobres argumentos vertidos pelos impetrantes, do exame do acervo coligido observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com efeito, a lei municipal n. 6.536/2020, que “dispõe sobre a criação do programa emergencial e temporário de transferência de renda, denominado ‘Renda solidária Cuiabá’ (...)”, instituiu benefício mensal no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais a ser pago durante 03 (três) meses às categorias nela mencionadas.
Segundo se extrai do próprio sítio eletrônico da prefeitura de Cuiabá/MT, a última parcela foi depositada no mês de agosto de 2020. Na ocasião, foi “quitada a parcela de R$ 500, referente ao mês de julho, para 955 pessoas que já haviam recebido os valores de maio e junho. Ao mesmo tempo, 247 novos trabalhadores regularizados receberão R$ 1.500 cada, correspondentes aos três meses compromissado. O auxílio financeiro é pago aos trabalhadores das categorias de dos feirantes, ambulantes, transporte escolar, carroceiros e catadores de recicláveis” (https://www.cuiaba.mt.gov.br/governo/prefeito-cumpre-compromisso-e-quita-tres-parcelas-do-programa-renda-solidaria/22649, acesso em 19/03/2021).
Vê-se, de plano, que a norma foi efetivamente executada. Embora não exsurja evidente da inicial, a pretensão deduzida neste Mandado de Injunção consiste, conforme deflui da própria redação dos pedidos vazados, em declarar a omissão do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá por não convolarem o auxílio interino em benefício permanente, ou seja, por não criarem um programa permanente de transferência de renda à população necessitada. Em momento algum os impetrantes delimitam à pretensão apenas ao estado de pandemia ora vivenciado. E, mesmo que o fizessem, igual sorte lhes acompanharia.
Isso porque razões de duas ordens interditam o acolhimento do pedido liminar: a impossibilidade de concessão liminar da tutela injuntiva e a não demonstração da urgência necessária à antecipação.
Em primeiro lugar, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal, desde os idos de 1990, no sentido de ser incabível a concessão de medida antecipatória em Mandado de Injunção [Cf., inter alia, MI 283 (rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 25.10.1990), MI 313 (rel. Min. Moreira Alves, DJ 14.05.1991), MI 335 (Pleno, rel. Min. Celso de Mello, DJ 09.08.1991), MI 323 (Pleno, rel. Min. Moreira Alves, DJ31.10.1991), MI 542 (rel. Min. Celso de Mello, DJ05.11.1996), MI 621 (rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 14.03.2000), MI 636 (rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 07.03.2001), MI 647 (rel. Min. Ilmar Galvão, 21.08.2001), MI 652 (rel. Min. Ellen Gracie, DJ 26.10.2001), MI 659 (rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.02.2002), MI 712 (rel. Min. Eros Grau, DJ 29.04.2004) e MI 768 (rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 21.08.2007].
Em decisão recente, proferida em 22/04/2020 no MI 7.300/DF, destinado a suprir omissão da presidência da república em regulamentar a lei federal n. 10.835/04, o relator, Min. Marco Aurélio, destacou uma vez mais o entendimento da Corte Suprema ao firmar a “inviabilidade de antecipar-se, em mandado de injunção, a tutela, ainda que provisória e precária” (MI 7.300/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 22.04.2020).
Em segundo lugar, no que tange à urgência do imediato estabelecimento do benefício pretendido, cumpre observar que em 16/03/2021 o Governo Estadual, em parceria com a Assembleia Legislativa no Estado de Mato Grosso, lançou o programa “Ser Família Emergencial”, que concede benefício pecuniário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais, durante 03 (três) meses, a aproximadamente 100.000 (cem mil famílias).
Aliado a isso, em 18/03/2021 foi editada a Medida Provisória n. 1.039, que, com fundamento na recém promulgada Emenda Constitucional n. 109/2021, (re)institui o auxílio emergencial custeado pela União, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais mensais, durante 04 (quatro) meses.
Aludidos atos normativos, se não eliminam, ao menos atenuam a alardeada urgência requestada in limine, porquanto instituem benefícios que se assemelham, embora diverso o valor, à medida almejada.
Nessa perspectiva, cumpre ao poder judiciário autoconter-se, prestando deferência às deliberações de outros poderes, cujo espectro de decisão política não pode vir a ser reduzido em provimentos liminares, ressalvadas, por óbvio, hipóteses excepcionais, o que, contudo, não se verifica nos autos.
Cumpre, assim, observar o rito célere do Mandado de Injunção, com a oitiva dos impetrados e do Ministério Público para, após integração do contraditório, entregar prestação jurisdicional definitiva.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Notifiquem-se os impetrados para que, em 10 (dez) dias, prestem as informações que entenderem necessárias, franqueando-lhes acesso aos autos; e cientifiquem-se os respectivos órgãos de representação jurídica para, querendo, ingressarem no feito (art. 5o, I e II, Lei 13.300/2016)
Com as manifestações, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, Lei 13.300/2016)
Cuiabá, 19 de janeiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado